Tribunal: STF
Processo: ARE 1381176
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 99):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELAÇÃO – PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADINS 4.357 E 4425 – RE 870.947 – AC 3.764/2014.



    I. Até o pronunciamento final do STF acerca do mérito do RE 870.947/SE, continua vigente a Lei 11.960/2009 (TR) para efeito de atualização monetária dos atrasados da condenação, em período anterior à data de expedição do ofício requisitório.



    II. Em 24.3/2015, o ministro Luiz Fux concedeu liminar em Ação Cautelar (AC 3764) a fim de assegurar o pagamento de precatórios da União e sua correção, nos anos de 2014 e 2015, pelo IPCA-E.



    III. A União se incumbiu de quitar o complemento devido, por força da liminar concedida pelo STF na AC 3.764/2014, conforme comunicado veiculado no “sítio” deste tribunal. O extrato de pagamento das diferenças foi juntado às fls. 281, no valor R$ 13.933,20. Diante do exposto, nada mais resta ao exequente a título de diferenças de correção monetária.



    IV. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram acolhidos, para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 13, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADINS 4.357 E 4.425. RE 870.947. JUROS EM CONTINUAÇÃO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.



    I. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa acerca da questão posta em debate, ou ainda quando constatado erro material, hipóteses não verificadas no decisum.



    II. O exequente não trouxe na apelação qualquer alegação acerca de eventual violação ao direito de propriedade, razão pela qual esta Corte não está obrigada a se manifestar a respeito do alegado, principalmente porque tal questão não se mostra suficiente para alterar as conclusões já veiculadas no voto.



    III. Reconheço, de ofício, a omissão do julgado acerca da preclusão para que qualquer das parte se insurja em relação aos critérios de correção monetária dos atrasados, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, a qual fixou o valor da execução.



    IV. Quanto aos juros de mora, resta prejudicado o pedido, porque não foi veiculado na apelação, tratando-se de inovação recursal em embargos de declaração, o que não se admite.



    V. Toda argumentação deduzida conduz à modificação do julgado, com fins meramente infringentes, e não de sua integração.



    VI. Embargos acolhidos para que seja suprida omissão, de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, APARECIDO CARDOSO alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XXII, da CF/1988, bem como as teses fixadas por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810) e no RE 579.431-RG (Tema 96).



    Sustenta que, no caso, são “devidas as diferenças de atualização monetária resultante da substituição da TR pelo IPCA-E na conta de liquidação que originou o precatório” (Vol. 15, fl. 7).



    Quanto ao termo final de incidência dos juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, aduz que, nos termos da tese fixada no Tema 96, “são devidas (…) as diferenças de juros de mora que devem ser calculados até a data da expedição do precatório” (Vol. 15, fl. 8).



    Ao final, requer (a) seja afastada “a utilização do índice de remuneração básica da caderneta de poupança para a atualização monetária dos débitos judiciais do INSS nestes autos, devido a violação do seu direito fundamental de propriedade, e substituí-lo pelo IPCA-E desde a data da publicação da Lei 11.960/09 até a data da expedição do precatório e desde a data da expedição do precatório até a data do efetivo pagamento, nos termos das ADIs 4357 e 4425 e do RE 870.947, condenando o INSS no pagamento das diferenças decorrentes desta substituição”; e (b) “condenar o INSS nos juros de mora até a data da expedição do precatório, em conformidade com o decidido no RE 579.431” (Vol. 15, fl. 11).



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 870.947-RG, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX (Vol. 16, fl. 6).



    Julgado o mérito do referido precedente, os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador, para eventual adequação ao decidido pelo STF nos Temas 96 e 810 (Vol. 16, fl. 10).



    Em juízo negativo de retratação, o Relator manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 22):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. º 11.960/09. RE N. 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 



    - Retratação prevista no artigo 1.040, II, do NCPC. Julgamento final do RE 870.947.



    - RE 870.947 pelo STF: o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 foi objeto de pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório.



    - Questão dos autos limitada à discussão acerca do índice adotado na atualização do precatório complementar, devendo o acórdão ser mantido, porquanto não se aplica o citado precedente ao caso, não sendo o caso de retratação.



    - Juízo de retratação negativo para manter o julgado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16, fl. 27), foram rejeitados (Vol. 19, fl. 37).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Vol. 20).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação direta ao texto constitucional (Vol. 22).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos consectários legais, eis os fundamentos do acórdão em sede de Embargos de Declaração (Vol. 13):



    “O Embargante alega que houve omissão do julgado acerca de eventual violação ao direito de propriedade, nos termos do art. 5º, XXII, da CF. No entanto, não trouxe tal alegação na apelação, razão pela qual esta Corte não está obrigada a se manifestar expressamente a respeito do alegado, principalmente porque tal questão não se mostra suficiente para alterar as conclusões já veiculadas no VOTO, conforme acórdão unânime desta Nona Turma.



    Após a conclusão do julgamento das ADIS 4357 E 4425, o STF reconheceu no RE 870.947, em 17/4/2015, a existência de nova repercussão geral no debate sobre os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenação impostas contra a Fazenda Pública.



    (…)



    Na sessão de julgamento realizada de 20/09/2017, após o julgamento da apelação, o Plenário do STF fixou, em sede de repercussão geral, as seguintes teses no RE 870.947:



    (…)



    Assim, o STF, ao concluir o julgamento do RE n. 870.947, em 20/9/2017, em repercussão geral, declarou inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).



    No que diz respeito aos valores atrasados, a atualização monetária ocorre em 02 momentos distintos:



    1) Ao final da fase de conhecimento, com o trânsito em julgado da decisão condenatória e posterior apresentação (e homologação) dos cálculos de liquidação;



    2) Na fase executiva, como efeito pagamento do valor do precatório/RPV, abrangendo o lapso temporal entre a data de inscrição do crédito em precatório e a data do efetivo pagamento.



    Em 6/6/2021 (fls. 243 dos autos principais), os embargos à execução foram julgados procedentes, fixando-se o valor da execução em R$ 199.646,47, atualizados até outubro de 2011.



    O trânsito em julgado ocorreu em 23/9/2012 e foi certificado às fls. 247. 



    Assim, com o trânsito em julgado da sentença dos embargos tornou-se preclusa a questão acerca dos índices de atualização monetária dos atrasados até a data dos cálculos de liquidação (outubro de 2011).



    Com relação à diferença de correção monetária entre a TR e o IPCA-E, na fase do precatório, foi paga em 1/10/2015 pela Presidência desta Corte, conforme se extrato de fls. 281, não restando outra diferença a este título, conforme manifestação da contadoria judicial às fls. 286.



    Quanto aos juros de mora, resta prejudicado o pedido, porque não foi veiculado na apelação, tratando-se de inovação recursal em embargos à execução.”



    Para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.373.093-AgR, Rel. Min. LUI FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente